Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-54.2018.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso no: 1000068-54.2018.8.11.0022
Origem: Juizado Especial Cível de Pedra Preta
Recorrente: Mayara Souza da Silva
Recorrido: Gazin Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO REALIZADO 10 (OITO) MESES APÓS A CONCRETIZAÇÃO DA CONTÚMACIA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.
2. Escopo recursal é o afastamento da condenação das custas judiciais.
3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).
4. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.
5. O pedido de desistência da ação protocolado no ID 38618559, foi feito 10 (dez) meses após a concretização da contumácia, razão pela qual o Enunciado 90 do Fonaje não deve ser aplicado para afastamento da condenação das custas processuais.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 071.164.251-60 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020